Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725234-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANGELA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas de bens da executada pelos sistemas Sisbajud e Renajud. A agravante alega, em síntese, que as últimas buscas/medidas constritivas realizadas pelo Juízo de origem são datadas de junho de 2023as não foram capazes de satisfazer mesmo que minimamente a presente execução. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a realização da “1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias e 2 - Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD”. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, as últimas pesquisas de bens foram realizadas em agosto de 2023, havendo lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômica da executada. Nesse sentido: “(...) 2. Transcorrido razoável lapso temporal desde a realização de busca por numerários em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud, mostra-se cabível a reiteração da medida, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. Tal prática encontra fundamento nos princípios da cooperação, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. (...)” (Acórdão 1854254, 07398140620238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a modalidade “teimosinha” dá mais efetividade à execução, na medida em que otimiza a busca de ativos financeiros do devedor, razão pela qual deve ser deferida. Nesse sentido: “(...) 3 - Renovação de diligência. "Teimosinha". Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo. (...)” (Acórdão 1854272, 07006786520248070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como ‘teimosinha’, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1829715, 07481552120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de bens da executada pelos sistemas Sisbajud (“teimosinha” por 30 dias) e Renajud. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator